Tribunal: STF
Processo: ARE 1463589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 50, fls. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SERGIPE. PLEITO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. BENEFÍCIO INCLUÍDO AO ART. 40, §19º, DA CRFB/88, PELA EC Nº 41/03. APOSENTADORIA NA MODALIDADE ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO RESTRINGE A CONCESSÃO DA VANTAGEM PERSEGUIDA AOS APOSENTADOS NA MODALIDADE COMUM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 954.408. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1987, OU SEJA, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CARTA MAGNA DE 1988. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE, NOS MOLDES DO ART. 19, DO ADCT. SERVIDORA EFETIVA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    No apelo extremo (Doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SERGIPE alega que o acórdão recorrido, ao declarar que a autora tem direito de receber o abono de permanência, não obstante tenha ingressado no serviço público sem a realização de concurso público, violou os arts. 37, caput, e 40, da Constituição Federal.



    Argumenta que, tendo a recorrida ingressado no serviço público em 1987, sem a realização de concurso público, não tem direito de perceber o abono permanência (Doc. 54, fl. 15).



    Aduz que o acórdão recorrido, na forma como decidiu a questão, vai de encontro à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “no sentido de impossibilitar a percepção de abono permanência para servidores que adentraram no serviço público por meios distintos ao concurso público de provas ou provas e títulos” (Doc. 54, fl. 18).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não houve fundamentação acerca da repercussão geral da matéria; (b) os dispositivos constitucionais não foram prequestionados; (c) incide a Súmula 279 do STF; e (d) eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa (Doc. 58).



    No Agravo (Doc. 66), o agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que (a) houve efetiva fundamentação sobre a repercussão geral da questão constitucional; (b) a matéria foi prequestionada; (c) a solução da controvérsia independe da análise dos fatos e provas constantes dos autos; e (d) houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Consta dos autos que MARIA EUNICE DE JESUS ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE SERGIPE, requerendo sua condenação ao pagamento retroativo do abono de permanência no valor de R$ 1.007,10 (mil e sete reais e dez centavos), ao fundamento de que, no momento da sua aposentadoria, contava com 36 anos, 2 meses e 26 dias de contribuição e com 61 anos de idade, e que “adquiriu o direito à aposentadoria voluntária na forma da lei e com paridade total, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, em 7.12.2010” (Doc. 4, fl. 1).



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, aos seguintes fundamentos (Doc. 25, fl. 4):



    “No caso dos autos, consoante Parecer Técnico e Jurídico juntado às fls. 15, observo que a autora ingressou no serviço público em 06/11/1987, antes, portanto, da Constituição Federal de 1988. 



    A esse respeito, o art. 19 do ADCT disciplinando acerca dos servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal, foi clarividente: 



    Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    No caso dos autos, nota-se que a autora NÃO se enquadra na regra de estabilidade descrita no aludido artigo do ADCT, pois quando promulgada a Carta Magna, ainda não possuía 05 anos continuados de serviço público. 



    A Carta Magna, por sua vez, tratando do abono de permanência, restringe o pagamento aos servidores efetivos. 



    […]



    Ora, tendo a autora ingressado no serviço público no ano de 1987, caberia a ela provar a aprovação posterior em concurso público com vistas a demonstrar sua efetividade para fins de percepção do abono de permanência. Não o fez, todavia.”



    Em sede de Recurso Inominado, a Turma Recursal reformou a sentença e julgou procedente o pedido, nos termos abaixo transcritos (Doc. 50 fl. 6):



    “(...) é fato que a servidora ingressou no serviço público em 1987, ou seja, antes da promulgação da Carta Magna de 1988, e não possui estabilidade, nos moldes do art. 19, do ADCT, visto não esteve em exercício, na data da promulgação da CRFB, há, pelo menos, 5 (cinco) anos continuados. Nesses moldes, não lhe é conferida efetividade, conforme determinou o STF, no julgamento da ADI nº 114. 



    Contudo, há comprovação, nos autos, de que a demandante usufruiu de todos os benefícios devidos aos servidores efetivos, a exemplo de licença-prêmio, avanço horizontal por tempo de serviço, dentre outros. Não seria lógico, portanto, retirar da servidora o direito de recebimento ao abono de permanência, que, assim como as demais verbas devidamente recebidas pela recorrente, é direito conferido aos servidores. 



    No caso dos autos, constata-se dos autos de origem, de acordo com o parecer técnico e jurídico, emitido pelo SERGIPE PREVIDÊNCIA, datado de 03/02/2017, no qual consta que a Autora exerceu cargo de Executor de Serviços Básicos desde 06/11/1987, contabilizando quase 30 (trinta) anos de serviço público, preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão do abono pretendido.”



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, àqueles que ingressaram no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal, sem a realização de concurso público. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes, que tratam especificamente sobre o pagamento do abono de permanência em situação idêntica a destes autos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.09.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    2. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência a servidor público estadual admitido antes da CF/88, sem concurso público.



    3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.448.076 AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/10/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. 



    1. e 3. (omissis...)



    4. No que tange ao mérito, constata-se que o Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    4. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência à servidora pública estadual admitida antes da CF/88, sem concurso público, sequer amparada pelo art. 19 do ADCT, eis que foi contratada em 05.05.1986, em desacordo com a norma transitória, que exige pelo menos de 5 (cinco anos) de exercício continuados na data da promulgação da CF/88.



    5. Além disso, ainda que tivesse cumprido tal requisito, não mereceria prosperar o recurso. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.355.407 ED-AgR/AC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/11/2022)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.355.735/AC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/3/2022; ARE 1.369.803/AC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 10/8/2023; ARE 1.383.298/AC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/6/2022; RE 1.452.801/RN, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/9/2023, entre outras.



    Por fim, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.306.505-RG (Tema 1157, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/42022), fixou tese no sentido de que “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3.609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30 de outubro de 2014).” 



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.



    2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.



    3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.



    4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.



    5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.



    6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente